Tribunal: TJDFT
Processo: 0060959-71.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0060959-71.2010.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BANDEIRANTE COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA, RUECH SARKIS SIMAO DESPACHO Intimem-se os executados/apelados, via correio, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal (id 45074939). Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR